Tribunal: TJDFT
Processo: 0726569-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE 40%. LEP, ART. 112, V. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. CONDIÇÃO PESSOAL APLICÁVEL A TODAS AS CONDENAÇÕES. PROGRESSÃO DE REGIME. 3/5 OU 60% DE CUMPRIMENTO DE PENA. LEP, ART. 112, VII. TEMA N. 1.084 STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019, afastando a incidência do percentual de 40% para progressão de regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se analisar o acerto do percentual registrado para a progressão de regime do apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal – LEP), modificado pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), dispõe sobre as condições para a progressão de regime de cumprimento de pena, em percentuais que variam de 16% a 70%, de acordo com as condições do apenado e do crime cometido.
4. A reincidência é condição pessoal que se estende sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo de benefícios. Precedentes.
5. Tratando-se de sentenciado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, a progressão de regime obedece ao disposto no art. 112, VII, da LEP, com o cumprimento de 60% da pena, sendo inaplicável o Tema Repetitivo STJ n. 1.084.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Conforme art. 112, VII, da LEP, aplica-se o percentual de 60% para progressão de regime ao apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112; Lei n. 8.072/90, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 1.084.